Tribunal: TJMT
Processo: 1008634-95.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – REJEITADA –CONDIÇÃO E TOTALIDADE DE HERDEIROS PROVADOS NA LIDE – CERTIDÃO DO INSS COMPROVANDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Com relação a possibilidade de existência de mais herdeiros, cai por terra a alegação uma vez que existe nos autos certidão emitida apelo INSS onde constam apenas os apelados como dependentes da vítima.
Os herdeiros do falecido, vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante.
Visto, etc...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID48245813; proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1008634-95.2019.8.11.0041, proposta por J. S. DA C.; e J. V. S. DA C., representados por MARIA VANUIRES SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00; corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (11.08.2016), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque nos arts. 85, § 2o e 86, §° único do CPC.
Em suas razões de ID.: 48245813-48245814, alega sucintamente: (a) a existência de outros herdeiros que não estão no polo ativo; (b) do pagamento proporcional;
REQUER nestes termos que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando a r. sentença de primeiro grau, para reservar a cota parte da cônjuge e do outro filho da vítima, que não fazem parte do polo ativo, seja reservada, reduzindo o valor da condenação para R$ 4.500,00. Preparo devidamente recolhido id. 48245815.
Sem contrarrazões ID.:48245817.
Síntese necessária.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID48245813; proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1008634-95.2019.8.11.0041, proposta por J. S. DA C.; e J. V. S. DA C., representados por MARIA VANUIRES SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00; corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (11.08.2016).
Alega a seguradora apelante/requerida, a necessidade de observar se os autores apresentam a qualidade de únicos herdeiros da vítima para pleitear a verba indenizatória DPVAT.
Aduz que os autores são ilegítimos , pois na certidão de óbito, consta que o de cujus deixou três filhos e não dois, como se observa na qualificação da exordial.
Compulsando os autos e todo conteúdo probatório, entendo o que não assiste razão o apelante.
Com relação a Sra. MARIA VANUIRES SILVA, resta clara a união estável do casal conforme declaração de id. 48245534.
Com relação aos herdeiros JEREMIAS SILVA DA CRUZ E JOESLEY VITOR SILVA DA CRUZ, a condição de únicos herdeiros ficou comprovada com as certidões de nascimentos ID:48245534, sedimentando a existência de qualquer outro herdeiro a certidão emitida pelo INSS ID: 48245535, onde constam apenas os dois herdeiros/beneficiários de JORACI LIMA DA CRUZ, falecido em 11/08/2016, vítima de acidente de trânsito.
A propósito:
'APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - GENITOR DO AUTOR - ÚNICO HERDEIRO - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a prova dos autos demonstra a condição do autor de filho do de cujus e único herdeiro do seguro obrigatório, assiste-lhe o direito ao recebimento da indenização securitária em razão da morte do seu genitor.' (TJMT, RAC no 48257/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)
'DPVAT – SEGURO OBRIGATÓRIO – MORTE DO GENITOR - ILEGITIMIDADE ATIVA – SINISTRO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em caso de acidente que resulte na morte do segurado, apenas na ausência de cônjuge sobrevivente, estão legitimados os herdeiros legais.' (TJMT, RAC no 27270/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).
'APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Precedentes desta Corte. II Quanto à pretensão de que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da demanda e não a partir da data do sinistro, considero que o STJ e este Sodalício já pacificaram o entendimento de que, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, a incidência começa a partir da data do evento danoso, nos termos do enunciado da Súmula no 580 do STJ, e não a partir do ajuizamento da demanda. III Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00129332220138080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2018)
Nessa seara, não há que se falar em reserva de quota parte da cônjuge. do falecido e de outro filho da vítima.
A Lei no 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT, dispõe em seu artigo 4o acerca dos beneficiários da indenização:
“Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.” (grifo nosso)
Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.